Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Aclaratórios desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AIRTON JACOB GONCALVES FILHO registrado(a) civilmente como AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (EMBARGADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO registrado(a) civilmente como AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANDRO CARLOS SATELIS (VÍTIMA), MARCIANA SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO
.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade
,
obscuridade
ou erro material
da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Aclaratórios
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo
Ministério Público

contra o acórdão prolatado no dia
7
de
março
de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
manejado nos autos
do
Habeas Corpus n. 1000512-46.2024.8.11.0000
,
a fim de suprimir a suposta existência de omissão
e contradição
.

O
embargante, nas razões que se encontram no ID
205902678
, sustenta
a existência de omissão no acórdão
, na medida em que deixou
“
de analisar
aspectos relevantes
que, se fossem considerados, teriam aptidão para alterar a conclusão do julgado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
”
.

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
206865659
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, destacando que
é “
inequívoca a existência de dois marcos à análise da prescrição da pretensão punitiva: I. Acórdão Confirmatório da Pronúncia (termo inicial – 09.12.2003); e II. Acolhimento dos Embargos de Declaração em face da Sentença Condenatória, com efeitos integrativos (termo final – 19.12.2023)
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante registrar que as razões dos presentes
embargos de declaração, foram protocolizadas dentro do prazo estabelecido no prazo legal (ID 205942168), razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
: “
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
”

Não é demais registra
r
que o
efeito regressivo do recurso de embargos de declaração se limita às hipóteses elencadas em lei
e
, excepcionalmente, por força jurisprudencial, abrange a análise de erro material ou fático que demonstre ter a fundamentação do julgado partido de premis
sa equivocada.

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada omissão
no sentido de que não foram analisados

“aspectos relevantes”
sobre a matéria tratada na ação constitucional, o recurso não merece ser provido, na medida em que
se verifica do acórdão que toda a matéria questionada nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, eis que decorridos mais de vinte anos entre dois marcos interruptivos, expressos em lei de forma taxativa
,
tal como se infere desta parte do acórdão embargado:

[...]

Com efeito, a manifestação do Ministério Público é no sentido de que, como marco interruptivo da prescrição, deve ser considerada a data do trânsito em julgado do acórdão que confirmou a pronúncia, defendendo, pois, que somente a decisão definitiva que confirma a
pronúncia é causa interruptiva da prescrição, não havendo, no entanto, divergência quanto à data final do prazo – integração da sentença por meio de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

Contudo, o art. 117, III do Código Penal diz que o curso da prescrição é interrompido, dentre outras situações, pela decisão confirmatória da pronúncia, ou seja, pela data em que o acórdão foi proferido pelo Tribunal de Justiça no recurso em sentido estrito, e não pelo trânsito em julgado do acórdão.

É sabido que a prescrição, considerada como a perda do direito ao exercício da pretensão punitiva, está regulamentada nos
arts
. 109 ao 119 do Código Penal, estando as hipóteses de interrupção da prescrição da pretensão punitiva elencadas nos incisos I a IV do art. 117, do citado Codex, a saber: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

Releva ponderar, nesse ponto, que o art. 117, III do Código Penal jamais estabeleceu que a decisão confirmatória da pronúncia deveria ser
irrecorrível
para que interrompesse o prazo prescricional, sendo certo que o rol acima citado é taxativo e não admite interpretação sistemática-extensiva para garantir aplicabilidade ao caso concreto em desarmonia com o texto legal, principalmente, quando, como na hipótese, se tratar de matéria prejudicial ao direito do acusado.

Nesse contexto, considerando que decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, eis que apenas
pronuncia
algo que já ocorreu anteriormente e não naquele momento, é certo que referida decisão opera efeitos
ex

tunc
, de modo que o prazo prescricional retroage ao último marco interruptivo, nesse caso, a decisão confirmatória da pronúncia, prolatada no recurso em sentido estrito, por este Tribunal de Justiça.

(...).

Além do mais, em recentíssima decisão a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as decisões proferidas por aquela corte superior, em recurso interposto contra o acórdão confirmatório da pronúncia, não se inserem no conceito do art. 117, III, do Código Penal como causa interruptiva da prescrição, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MARCO INTERRUPTIVO.
DECISÃO QUE CONFIRMA A PRONÚNCIA. ART. 117, III, DO CP. ABRANGÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. 2. VOCÁBULO "DECISÃO". AMPLA ABRANGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA O DESVIRTUAMENTO DO ART. 117 DO CP. CAUSAS INTERRUPTIVAS REFERENTES À FORMAÇÃO DA CULPA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 3. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENDÊNCIA DE RECURSOS PERANTE AS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. IRRELEVÂNCIA.
4. NATUREZA DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CORTE
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA INSTÂNCIA RECURSAL. 5. EFEITO SUBSTITUTIVO. LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA. ART. 1.008 DO CPC. DEVOLUÇÃO APENAS DE QUESTÕES DE DIREITO. ESTREITA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA NEM SEQUER IMPUGNADA NO ARESP 611.293/SP. 6. LÓGICA INTERPRETATIVA DO STF. JULGAMENTO DO HC 176.473/PR. ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS DE TRIBUNAIS DE 2o GRAU. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 7. DECISÕES DO STJ E DO STF. PLENO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PENAL.
PRONUNCIAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO ART. 117 DO CP. OPÇÃO POLÍTICA-LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PRESCRIÇÃO PENAL.
8. RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 116 DO CP. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO DE NOMENCLATURA ESPECÍFICA.
9. MARCOS INTERRUPTIVOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE EXAME POR TRIBUNAIS SUPERIORES. 10. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO.

1. A questão trazida nos presentes autos se refere à inclusão ou não das decisões proferidas pelo STJ no conceito de "decisão confirmatória da pronúncia", constante no art. 117, III, do CP.

2. O vocábulo "decisão" constante do dispositivo legal retromencionado possui, de fato, significado genérico e, portanto, abrangente. Cuida-se de expressão que diz respeito ao gênero dos pronunciamentos judiciais.

- No entanto,
não é possível considerar que a generalidade do vocábulo autoriza a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia, sob pena de se desvirtuar a própria sistemática trazida no art. 117 do Código Penal
.

- As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva listadas no referido dispositivo legal guardam íntima relação com o curso da ação penal em primeira e segunda instâncias, que são as instâncias nas quais, em regra, é formada a culpa.

3.
Já tendo a pronúncia sido confirmada pelo Tribunal de origem, autorizando, inclusive, o julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência uníssona do STJ e do STF, não há se falar em nova confirmação da decisão de pronúncia, no julgamento dos recursos manejados para as instâncias extraordinárias
.

(...)

7.
Não obstante a decisão proferida por esta Corte Superior revelar "pleno exercício da jurisdição penal", tem-se que as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores não foram contempladas como causas interruptivas da prescrição, mas apenas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Trata-se de opção política-legislativa que não pode ser desconsiderada por meio de interpretação extensiva em matéria que deve ser interpretada restritivamente.

8. Relevante ponderar que houve recente alteração legislativa no art. 116 do CP, por meio da Lei 13.964/2019, para incluir causa suspensiva da prescrição, consistente na pendência de "recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis". Utilizou-se, portanto, de nomenclatura específica para determinar a suspensão do prazo prescricional, com o objetivo de se evitar a utilização de recursos para os Tribunais Superiores de forma protelatória.

9.
Feitas essas considerações, não é possível nem recomendável inserir, como regra, as decisões proferidas pelo STJ como marcos interruptivos
da prescrição, quer no inciso III quer no inciso IV do art. 117 do Código Penal, haja vista se tratar de dispositivos legais que devem ser interpretados restritivamente e que guardam estreita relação com a formação da culpa, a qual não é propriamente examinada nos recursos para os Tribunais Superiores
.

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente, em virtude do implemento do prazo prescricional.

(STJ HC n. 826.977/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
5.12.2023
,
DJe
de 19.12.2023.).
Destacamos

Logo, de acordo com o art. 117, III do Código Penal, desde a data do acórdão que confirmou a pronúncia do paciente (9.12.2003) até o dia do provimento dos embargos declaratórios opostos contra a sentença condenatória (19.12.2023), decorreram 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias, incidindo, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva, que deve ser declarada nesta oportunidade.

[...].
Desta
ques no original

Com efeito, é imperioso registrar
mais uma vez,
que o
centro
da discussão está nos marcos interruptivos da prescrição, acreditando o Ministério Público
que
o acordão
confirmatóri
o
da pronúncia exige trânsito em julgado para fins de interrupção da prescrição, quando o art. 117, III, do Código Penal nada menciona a respeito
, devendo, pois, ser interpretado restritivamente
, pouco importando, nesse sentido, a
interposição
, julgamento ou não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
, ou mesmo o decurso de prazo para fazê-lo, como defende o
embargante
, matéria
,
es
s
a, exaustivamente debatida no acórdão
embargado
.

Destarte, não resta dúvida que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso autorizando afirmar que, em verdade, o órgão ministerial almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do habeas corpus acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Ademais, embora o embargante tenha mencionado também a ocorrência de contradição,
não fez qualquer dialética a respeito de sua alegação. Todavia, nesse ponto,
é imperioso esclarecer que
os embargos de declaração previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, impondo-se asseverar que somente
a
contradição interna
, ou seja, aquela decorrente de
argumentos
,
teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto
podem ser objeto de correção por intermédio dos
a
claratórios
.

Nesse sentido, considerando, pois, que a
contradição
somente pode ser apontada
quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional,

o que também não se verifica no caso em espécie
,
impende-se reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo o acórdão embargado de omissão
,
contradição, obscuridade, ambiguidade
ou erro material, estando apenas avesso aos interesses d
o
embargante.

Posto isso, inexistindo omissão, ambiguidade
, obscuridade
, contradição ou omissão
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados p
elo

Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024